Tribunal: TJPA
Processo: 0064129-17.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0064129-17.2015.8.14.0133

APELANTE: FELIPE ALVES ELIAS

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACORDAO Nº.

APELAÇAO CRIMINAL - PROCESSO N.º
0064129-17.2015.8.14.0133.

APELANTE:
FELIPE ALVES ELIAS.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
GERALDO DE MENDONCA ROCHA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - art. 147 do CPB - RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL.

1.
Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico
ex officio
que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

2.
Assim, vejamos. O fato ocorreu em 25.08.2015, a denúncia foi recebida em 21.01.2016. A sentença foi proferida em 21.10.2017, publicada no Diário da Justiça no dia 30.01.2018.

3.
Considerando que a pena definitiva do apelante ficou fixada em
02 meses de detenção
,
a ser cumprida no
regime aberto
(artigo 33, §2º, “c” do CPB) e com fulcro no art. 109, inciso VI, do CPB, o

prazo
prescricional é de 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 ano, assim temos, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente
. Explico.

4.
A sentença condenatória foi publicada em 30.01.2018, a qual transitou livremente em julgado para a acusação. Assim, temos que entre o dia da publicação da sentença, até a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente, vez que passaram-se mais de 03 anos
.

5.
Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição na modalidade intercorrente, hipótese de aplicação do art. 110, § 1º do Código Penal, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, havendo recurso apenas da defesa.

6.
Ressalto que os presentes autos foram conclusos para julgamento em meu gabinete no dia 29.11.2021. Portanto, resta prescrita a pretensão punitiva do Estado.

7.
Recurso Prejudicado. Prescrição. Extinção da Punibilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em julgar prejudicado o recurso, em razão do reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇAO CRIMINAL - PROCESSO N.º
0064129-17.2015.8.14.0133.

APELANTE:
FELIPE ALVES ELIAS.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
GERALDO DE MENDONCA ROCHA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

FELIPE ALVES ELIAS
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Marituba
, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 147 do CPB, a pena de 02 meses de detenção, a ser cumprida em
regime aberto
.

Narra a peça acusatória que no dia 25.08.2015, por volta das 21 horas, na casa do casal, localizada na Alameda Nova Esperança, nº. 11, bairro Novo Uriboca, Marituba, o denunciado ameaçou a vítima CINTIA DOS SANTOS ARAUJO e só não a agrediu porque os pais do acusado intervieram. O denunciado conviveu maritalmente durante 10 meses com a vítima, com a qual possui um filho menor.

Relata que com o passar do tempo, o apelante tornou-se agressivo, motivo que ensejou o desejo da vítima de sair de casa e retornar a casa de seus pais no Município de Castanhal. No entanto, isso desencadeou uma acirrada discussão entre o casal, ocasião em que o denunciado ameaçou agredir a vítima, escondeu a chave de casa para impedi-la de sair. Então, a vítima ligou para a sua irmã ir busca-la, pois temia por sua integridade física, ao passo que os pais do acusado, o impediram de agredi-la.

Informa que após a chegada da irmã da vítima, o acusado permitiu que a vítima saísse, porem rasgou a sacola de roupa do filho, fazendo-o seguir com a mãe apenas com a roupa do corpo.

O Ministério Público, verificando indícios de materialidade e autoria, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime do art. 147, caput c/c art. 7º, I, II e IV da Lei nº. 11.340/2006.

A denúncia foi recebida em 21.01.2016, conforme se verifica ID 5897812.

O Juízo
a quo
proferiu sentença, em 21.10.2017, conforme se verifica ID 5898022, a qual condenou o apelante a pena de
02 meses de detenção, regime aberto.

A sentença condenatória foi pública em 30.01.2018. (ID 5898023)

O apelante inconformado com a decisão condenatória, interpôs recurso de apelação em 02.02.2018, comprometendo-se a apresentar razoes recursais perante o órgão competente. (ID 5898023).

Os autos foram distribuídos no 2º Grau de Jurisdição em 24.06.2019, recaindo sob minha relatoria. Em 27.06.2019 foi determinada a intimação da defesa para apresentar razões recursais.

As razões recursais foram apresentadas em 18.02.2020. (ID 5898026) A defesa pleiteia a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido, nos moldes do art. 386, VII do CPP, tendo em vista a negativa de autoria e ausência de provas.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 5898027).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso (ID 7248915).

Vieram-me os autos, por distribuição, para relatar e julgar.

É o relatório.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇAO CRIMINAL - PROCESSO N.º
0064129-17.2015.8.14.0133.

APELANTE:
FELIPE ALVES ELIAS.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
GERALDO DE MENDONCA ROCHA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico,
ex officio,
que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

Assim, vejamos. O fato ocorreu em 25.08.2015, a denúncia foi recebida em 21.01.2016.

A sentença foi proferida em 21.10.2017, publicada no Diário da Justiça no dia 30.01.2018.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Considerando que a pena definitiva do apelante ficou fixada em
02 meses de detenção
,
a ser cumprida no
regime aberto
(artigo 33, §2º, “c” do CPB) e com fulcro no art. 109, inciso VI, do CPB, o

prazo
prescricional é de 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 ano, assim temos, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente
. Explico.

A sentença condenatória foi publicada em 30.01.2018, a qual transitou livremente em julgado para a acusação. Assim, temos que entre o dia da publicação da sentença, até a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente, vez que passaram-se mais de 03 anos
.

Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição na modalidade intercorrente, hipótese de aplicação do art. 110, § 1º do Código Penal, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, havendo recurso apenas da defesa.

Ressalto que os presentes autos foram conclusos para julgamento em meu gabinete no dia 29.11.2021. Portanto, resta prescrita a pretensão punitiva do Estado.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Apelação exclusiva da defesa interposta contra decisão que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas. Decisão da Câmara que absolveu a ré, ante o reconhecimento de crime impossível e revista íntima vexatória. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do Recurso Especial nº 1.621.646, o qual afastou a absolvição da ré e determinou o prosseguimento do julgamento da apelação. Prescrição intercorrente. Pena fixada na sentença: 02 anos e 06 meses de reclusão. Ré com 18 anos ao tempo do fato. Recurso exclusivo da defesa. Transcurso do lapso prescricional de quatro anos entre a publicação da sentença condenatória (15/05/2013) e o presente julgamento. Artigos 110, § 1º, 109, inciso IV, 115 e 107, inciso IV, do Código Penal. PUNIBILIDADE EXTINTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (Apelação Crime Nº 70055407449, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - ACR: 70055407449 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 27/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2019)

Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, que supera toda e qualquer arguição das partes,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO E DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art. 109, inciso VI e art. 110, §1º, todos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Juízo da Execução Penal.

É COMO VOTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021